Tribunal: TJDFT
Processo: 0017142-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0017142-23.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURICIO APARECIDO DA SILVA ALMEIDA - ME EMBARGADO: MINERACAO APOENA S.A. D E S P A C H O Analisando detidamente os autos, denota-se que este Colegiado Revisor já prolatou decisão colegiada resolvendo a pretensão reformatória à baila, consubstanciada do acórdão de ID 32645401, já publicado, exaurindo-se a competência desta Instância recursal. A manifestação de ID 32853655, quanto a possível litisconsorte e substabelecimento, deverá ser analisada pelo órgão competente, com a baixa dos autos ou com a interposição de recurso, devendo ser aguardada a ocorrência do trânsito em julgado. Desse modo, nada a prover no caso vertente. Aguarde-se o trânsito em julgado ou interposição de recurso. Prossiga-se, portanto, com as formalidades de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator